Tribunal: TJES
Processo: 0000353-96.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000353-96.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN MARCOS GOMES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 367 dias-multa.

A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas com base em fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem foi precedida de conduta evasiva do réu, que acelerou o veículo ao avistar a viatura, em região conhecida pela intensa traficância, circunstâncias objetivas aptas a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca sem mandado.
5. A diligência resultou na apreensão de 255 g de cocaína, 255 g de crack e R$ 1.512,00 em espécie, sob o banco do motorista, local de fácil acesso ao condutor.
6. A materialidade está comprovada por laudo pericial. A autoria decorre da posse direta das substâncias, da quantidade e variedade dos entorpecentes e das circunstâncias da apreensão, incompatíveis com uso pessoal.
7. Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, são coerentes e harmônicos, podendo fundamentar a condenação quando em consonância com os demais elementos probatórios.
8. Não demonstrado prejuízo concreto, incide o art. 563 do CPP, afastando-se a alegada nulidade. Mantém-se integralmente a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A conduta evasiva do agente ao avistar viatura policial, associada ao contexto do local e às circunstâncias objetivas do caso, configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e veicular sem mandado. 2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliada a depoimentos policiais coerentes e laudo pericial positivo, constitui prova suficiente para condenação por tráfico de drogas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 5º, X, e 144; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 563; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado quanto à necessidade de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e à validade dos depoimentos policiais como meio de prova quando harmônicos com o conjunto probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000353-96.2024.8.08.0035

APELANTE
:
JOHN MARCOS GOMES DA CUNHA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

No que concerne a preliminar, impõe-se consignar que a Constituição da República assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X), bem como protege a liberdade individual contra ingerências arbitrárias. Todavia, tais garantias não ostentam caráter absoluto, devendo harmonizar-se com outros valores constitucionais, entre eles a segurança pública, erigida a dever do Estado e direito de todos (art. 144, caput).

O Código de Processo Penal, em seu artigo 244, dispõe que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
. Já o artigo 240, §2º, do mesmo diploma, autoriza a busca quando houver fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a necessidade da diligência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fundada suspeita deve estar alicerçada em elementos objetivos extraídos das circunstâncias do caso concreto, não se admitindo meras conjecturas ou impressões subjetivas. Contudo, também reconhece que comportamentos evasivos, tentativa de fuga, desobediência à ordem de parada e contexto de localidade conhecida por intensa traficância constituem dados idôneos a legitimar a abordagem.

No caso sob exame, restou demonstrado que o apelante, ao avistar a viatura policial, realizou conversão repentina e acelerou o veículo em via de limite reduzido, conduta que ultrapassa o mero nervosismo e configura atitude objetivamente suspeita. Ademais, a abordagem ocorreu em região próxima a ponto conhecido de tráfico de drogas, conforme relatado em juízo pelos agentes públicos.

Os depoimentos dos policiais Marcelo Abreu Coelho e Ranieri Vieira Cardoso revelam-se firmes, harmônicos e coerentes entre si. Ambos narraram que a conduta evasiva do réu motivou o acompanhamento e posterior abordagem, ocasião em que foram encontradas, sob o banco do motorista, as substâncias entorpecentes e o numerário. Não há nos autos qualquer indício de animosidade, perseguição ou má-fé por parte dos agentes, tampouco inconsistências que maculem a credibilidade de suas declarações.

Nesse contexto, a diligência não se baseou em mera intuição ou em denúncia anônima desacompanhada de verificação prévia, mas em circunstâncias concretas observadas in loco, aptas a caracterizar fundada suspeita. A posterior apreensão de significativa quantidade de cocaína e crack, além de dinheiro em espécie, apenas corroborou a legitimidade da intervenção policial.

A invocação do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP, igualmente afasta a pretensão anulatória, pois não demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação estatal.

Portanto,
rejeito
tal preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JOHN MARCOS GOMES DA CUNHA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Criminal de Vila Velha

(ID nº
13631444
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17739482), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a medida, postulando o reconhecimento da ilicitude das provas dela derivadas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade dos elementos coligidos, especialmente por se ampararem, essencialmente, em testemunhos policiais.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17740135 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17807891).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 00:17 horas, na Rua Beijo, bairro Novo México, no município de Vila Velha, John Marcos Gomes da Cunha, transportava 255 g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, 255 g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de crack e R$ 1.512,00 (mil quinhentos e doze reais) em espécie, substância a qual, pelas circunstâncias da apreensão, denotava ser destinada à comercialização e o dinheiro fruto desta venda.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro citado, visualizaram o denunciado conduzindo o veículo Ford Fox, cor preta, placa JQV-6D75, que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir do local acelerando, oportunidade em que foi perseguido pelos policiais, sendo abordado e detido.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade dos elementos coligidos, especialmente por se ampararem, essencialmente, em testemunhos policiais.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame Químico que atestou tratar-se de 255 g de cocaína e 255 g de crack, substâncias proscritas, bem como pelos autos de apreensão e demais peças técnicas.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório. O apelante era o condutor do veículo onde os entorpecentes foram localizados, acondicionados em local de fácil acesso, sob o banco do motorista. A quantidade apreendida — totalizando 510 g de drogas variadas — revela-se incompatível com uso pessoal, notadamente quando associada à diversidade das substâncias e à apreensão de R$ 1.512,00 em espécie.

O argumento defensivo de insuficiência probatória não merece guarida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, possuem plena validade e aptidão para embasar decreto condenatório. Não se exige, para a condenação por tráfico, a apreensão de balança de precisão ou a efetiva captura do agente no ato da venda, bastando que as circunstâncias demonstrem a destinação mercantil.

No caso concreto, além da expressiva quantidade e variedade de drogas, o comportamento evasivo do acusado, a ausência de comprovação de atividade lícita no momento da abordagem e as contradições apresentadas em seu interrogatório reforçam o dolo de mercancia.

A narrativa defensiva de que realizaria entrega de encomenda não foi minimamente comprovada. Não apresentou registro de corrida por aplicativo, tampouco justificou de forma plausível a origem do numerário apreendido.

Diante desse cenário, a condenação revela-se amparada em prova robusta, harmônica e suficiente, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

A dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica quanto aos seus critérios, e verifica-se ter sido fixada dentro dos parâmetros legais, inclusive com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, o que evidencia a moderação do juízo sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.